Tribunal: CARF
Processo: 10680.724926/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724926/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.359 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/08/2006
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO
ECONÔMICO. IMPOSIÇÃO LEGAL.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas contribuições previdenciárias devidas.
LANÇAMENTO. ILEGALIDADE E DESNECESSIDADE. DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo. (Súmula Carf no 165.)
MULTA DE MORA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
Não incidem penalidade e nem juros de mora no caso de lançamento para a
prevenção da decadência na existência de depósitos judiciais integrais. (Súmula
Carf no 5 e Súmula Carf no 165.)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do
lançamento a multa de mora e os juros de mora.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724926/2010-16
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.359 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724926/2010-16

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI lavrado contra a empresa em epígrafe, no valor
de R$ 55.314,50, no período de 06/06 a 08/06, consolidado em 9/12/2010, referente a
contribuição social destinada à seguridade social correspondente à contribuição dos segurados,
incidente sobre valores pagos a segurados empregados (anuênio indenizado), depositados em
juízo, conforme Relatório Fiscal de fls. 12/18. Consta do Relatório Fiscal que os fatos geradores
das contribuições lançadas no presente auto de infração – AI são os depósitos judiciais efetuados
pela empresa no processo no 2006.38.00.021839-6 da 20a vara da Justiça Federal de Minas
Gerais, e que o lançamento tem por objetivo prevenir a decadência.
O lançamento foi impugnado (fls. 21 a 28) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 124 a 128).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 138 a 152) em que se arguiu:
a) preliminarmente, ausência de responsabilidade solidária das empresas Cemig
Geração e Transmissão e Companhia Energética de Minas Gerais;
b) preliminarmente, que a existência de depósito judicial torna ilegal e
desnecessária a realização do lançamento de ofício para prevenir a decadência;
c) que não procede o lançamento de multa e juros, em razão da existência de
depósitos judiciais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
1
Preliminares
1.1
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
O recorrente questionou a sujeição passiva solidária das empresas Cemig Geração
e Transmissão e Companhia Energética de Minas Gerais porque, no seu entender, a contribuinte
Cemig Distribuição S/A possui patrimônio suficiente para a garantia do crédito tributário.
Alegou também que a mera reunião de empresas no mesmo grupo econômico não seria
suficiente para colocá-las no polo passivo da relação tributária e que, para a aplicação do inc. IX
do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, deveria ter havido motivação da Autoridade
Lançadora, demonstrando a atuação das empresas na realização do fato gerador e no
descumprimento da obrigação tributária (fl. 144). Sustentou que não há, entre sociedades do
mesmo grupo econômico, interesse comum que justificaria a solidariedade fundada no inc. I do
art. 124 do Código Tributário Nacional – CTN.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.359 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724926/2010-16

Não há reparo a fazer o acórdão recorrido.
A solidariedade, no presente caso, decorreu de expressa previsão legal. No caso de
contribuições previdenciárias, é solidariedade é obrigatória para todas as empresas que compõem
o grupo econômico, como bem estabelece o inc. IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Ao contrário do que afirmou o recorrente, a solidariedade não foi fundada no inc.
I do art. 124 do CTN, mas no seu inc. II:
Art. 124. São solidàriamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Por fim, registre-se que o lançamento é atividade vinculada, como disciplina o art.
142 do CTN, não podendo, à Autoridade Lançadora, deixar de observa disposição específica de
lei.
Nego provimento ao recurso na matéria.
1.2
DA ILEGALIDADE E DESNECESSIDADE DO LANÇAMENTO
O recorrente alegou que, diante da existência de depósitos judiciais, o lançamento
seria ilegal e desnecessário, ainda que realizado para a prevenção da decadência.
É, pois, o caso de se aplicar a Súmula Carf no 165, que atesta a validade do
lançamento para a prevenção da decadência mesmo que existam depósitos judiciais a garantir o
crédito tributário:
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
2
Mérito
2.1
DA MULTA E DOS JUROS DE MORA
No presente caso, não foi efetuado o lançamento de multa de ofício, mas a
aplicação de multa e juros de mora. Os encargos moratórios são devidos sempre que o
pagamento ou o depósito judicial do tributo ocorra a após o vencimento. Consta do relatório
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.359 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724926/2010-16

fiscal (fl. 12) que os valores do auto de infração correspondem aos valores dos depósitos
judiciais realizados pela empresa em seu valor originário.
Embora a Autoridade Lançadora tenha afirmado que os depósitos foram feitos no
montante integral, o que significa dizer que corresponderam aos valores devidos na data em que
efetuados, com eventuais acréscimos legais se feitos após o vencimento, esses cálculos não
foram demonstrados no auto de infração. De toda sorte, entendo que é matéria afeta à liquidação.
Na hipótese de o contribuinte ser sucumbente na ação judicial e se os depósitos
foram, de fato, efetuados no montante (principal, multa de mora e juros de mora) devido na data
em que aconteceram, no momento do confronto dos valores depositados com os débitos lançados
não haverá encargo moratório algum, pois o débito estará integralmente liquidado.
Porém, se os valores depositados não tiverem sido integrais, no confronto com os
débitos lançados haverá valor remanescente a pagar, sobre o qual incidirão multa de mora e juros
de mora.
Ora, a Autoridade Lançadora afirmou que o lançamento correspondeu exatamente
aos valores depositados; portanto, nele não deveriam estar incluídos nem multa de mora, nem
juros, porque esses encargos somente incidiriam sobre eventual valor remanescente não
acobertado pelos depósito, o que não pode ser o caso dos autos porque o lançamento se limitou
exatamente ao quantum depositado.
Diferente seria, por exemplo, se o lançamento tivesse se baseado nos valores
declarados em Gfip, e não nos depósitos judiciais. Isso porque, ao final, haveria o confronto
entre os valores declarados e, portanto, lançados, e os valores dos depósitos, podendo haver
saldo a pagar. Nesta hipótese, que aparentemente foi a ratio utilizada no acórdão recorrido, o
lançamento dos encargos moratórios seria devido para preservar sua incidência sobre o valor
remanescente.
Aliás, é o que consta da Súmula Carf no 5, que determina a incidência de juros
moratórios, exceto quando exista depósitos judiciais no montante integral, que é o caso, segundo
a Autoridade Lançadora:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral.
E também é o caso de aplicação da Súmula Carf no 165, que exclui a aplicação de
penalidade, o que inclui a multa de mora:
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
Dou provimento ao recurso para a exclusão, do lançamento, da multa e dos juros
de mora.
Conclusão
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.359 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724926/2010-16

Voto por rejeitar as preliminares e dar parcial provimento ao recurso para excluir
do lançamento a multa de mora e os juros de mora.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 212
DF CARF MF
Original